Tribunal: TJBA
Processo: 8016707-18.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016707-18.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: AFONSO MANUEL DA SILVA

Advogado(s)
:
LUIS FERNANDO ANDRADE CHAVES, GLAUBER BOHEMA SOUSA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, visando à suspensão de descontos efetuados em benefício previdenciário do agravante, decorrentes de contrato de empréstimo consignado, alegadamente não contratado ou viciado.

O recorrente sustenta, em síntese, a probabilidade do seu direito ante a ausência de contratação válida e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, em razão da sua vulnerabilidade (idade avançada e hipossuficiência econômica).

II. Questão em discussão

3. A controvérsia recursal cinge-se à análise da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, para fins de suspensão dos descontos relativos a contrato de empréstimo consignado.

III. Razões de decidir

4. Não se vislumbra, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito invocado pelo agravante. O contrato que originou os descontos foi celebrado em abril de 2020, com débitos realizados de forma contínua por quase cinco anos sem qualquer impugnação prévia, o que sugere, a priori, a ciência e concordância tácita com a contratação.

5. A regularidade e continuidade dos descontos, conforme destacado pelo juízo de origem, constituem elementos que fragilizam a tese de desconhecimento do pacto ou de ausência de vínculo contratual, presumindo-se, neste momento processual, a validade da relação jurídica.

6. A vulnerabilidade decorrente da idade avançada e da hipossuficiência econômica, embora sejam fatores de ponderação relevante, não suprem, por si sós, a ausência de demonstração inequívoca da probabilidade do direito alegado, especialmente quando os documentos carreados aos autos não evidenciam, de forma clara e objetiva, a inexistência do vínculo contratual ou a ocorrência de fraude.

7. A reversibilidade da medida também milita em desfavor da pretensão recursal, porquanto a suspensão antecipada dos descontos, sem elementos robustos que indiquem a inexistência da dívida, poderia acarretar risco de inadimplemento contratual e prejuízo à instituição financeira, considerando a presunção de validade do contrato.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão agravada.

Tese de julgamento:

"1. A concessão de tutela de urgência para suspender descontos decorrentes de contrato de empréstimo consignado pressupõe a demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

2. A longevidade dos descontos ininterruptos, sem oposição tempestiva do consumidor, enfraquece a alegação de desconhecimento da contratação e a verossimilhança do direito invocado, afastando, em cognição sumária, a plausibilidade de vício de consentimento ou fraude, mormente quando não amparada em prova documental contundente.

3. A vulnerabilidade do consumidor (idade avançada e hipossuficiência), embora relevante, não configura, isoladamente, requisito suficiente para a concessão da medida de urgência, quando ausente a probabilidade do direito."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8016707-18.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante AFONSO MANUEL DA SILVA e como apelada BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, porunanimidade,
em CONHECER e DESPROVER o recurso manejado
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .